Tribunal: TJBA
Processo: 0036464-93.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0036464-93.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): MARIZELIA CARDOSO SALES APELADO: AGENCIA BAHIANA DE PROPAGANDA LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA 566 DO STJ. RESP 1.340.553/RS. CONTAGEM AUTOMÁTICA DOS PRAZOS DE SUSPENSÃO E PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Município do Salvador contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em Execução Fiscal ajuizada em 2009, na qual não houve localização eficaz do devedor ou de bens por período superior aos prazos legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia cinge-se a verificar se a decretação da prescrição intercorrente observou as diretrizes do Tema 566 do STJ ou se a demora na tramitação processual decorreu de falha exclusiva do Judiciário (Súmula 106/STJ), bem como se houve cerceamento de defesa por suposta ausência de intimação prévia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STJ, no julgamento do Tema 566 (REsp 1.340.553/RS), firmou a tese de que o prazo de suspensão de 1 (um) ano (art. 40 da LEF) inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens, seguido automaticamente pelo prazo prescricional quinquenal. 4. No caso, a Fazenda foi intimada da não localização em 2009. O prazo de suspensão findou em 2010 e a prescrição consumou-se em 2015, muito antes da prolação da sentença. 5. A Súmula 106 do STJ não se aplica à prescrição intercorrente quando a paralisação decorre da inércia do credor em indicar bens penhoráveis ou endereço válido do devedor, não bastando meros requerimentos de diligências infrutíferas para interromper o prazo. 6. Não houve violação ao contraditório (art. 10 do CPC), pois o exequente foi previamente intimado na origem para se manifestar sobre a ocorrência da prescrição e indicar marcos interruptivos, limitando-se a apresentar petição genérica. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo Interno desprovido, mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: 1. O termo inicial da prescrição intercorrente na execução fiscal conta-se automaticamente a partir do término do prazo de 1 (um) ano de suspensão processual, o qual se inicia com a ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou de bens. 2. Meros requerimentos de diligências infrutíferas não interrompem o curso da prescrição intercorrente. 3. A Súmula 106 do STJ é inaplicável quando a estagnação do feito decorre da ausência de efetiva constrição patrimonial ou citação imputável à ineficiência das diligências do credor. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80 (LEF), art. 40; CPC/2015, arts. 932, IV, e 1.021. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 12.09.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0036464-93.2009.8.05.0001, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE SALVADOR e como agravada AGENCIA BAHIANA DE PROPAGANDA LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora